Tribunal: TJMT
Processo: 1011285-19.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011285-19.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ANGELO OTTO PINTO - CPF: 028.879.441-93 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVANTE), 32.103.534 ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS - CNPJ: 32.103.534/0001-30 (AGRAVADO), ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 700.690.341-68 (AGRAVADO), MARCELO ALVES PUGA - CPF: 502.664.031-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

A
GRAV
ANTE(S):

COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO

A
GRAV
ADO(S):

32.103.534 ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS
e
ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE ARRESTO EXECUTIVO. INDEFERIMENTO DE TUTELA CAUTELAR. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS DE PERICULUM IN MORA. INVIABILIDADE DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL ANTES DA CITAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de arresto executivo formulado pela exequente, com base no art. 830 do CPC/2015, em ação de execução de título extrajudicial ajuizada perante a 1a Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT, sob fundamento de ausência de risco concreto à efetividade da execução.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se, diante da não localização do devedor para citação, seria admissível o deferimento do arresto executivo via SISBAJUD e RENAJUD, sem a demonstração de perigo de dilapidação patrimonial que comprometa a efetividade da execução.

III. Razões de decidir

O arresto, ainda que previsto como medida executiva no art. 830 do CPC, exige demonstração mínima de risco concreto à efetividade do processo, não sendo suficiente a mera alegação de inadimplemento e de não localização do devedor.

A ausência de elementos objetivos que indiquem conduta dolosa, alienações suspeitas ou esvaziamento patrimonial inviabiliza a concessão de tutela de urgência de natureza cautelar para fins de arresto antes da formação do contraditório.

A jurisprudência consolidada no âmbito do STJ e deste Tribunal impõe a demonstração de periculum in mora para a constrição liminar de bens, ainda que se trate de arresto com base no art. 830 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “O arresto executivo fundado no art. 830 do CPC exige a demonstração de risco concreto à efetividade da execução, não sendo suficiente a mera não localização do devedor para fins de citação. A constrição patrimonial liminar depende da presença de elementos objetivos indicativos de dilapidação patrimonial ou conduta dolosa do executado.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015,
arts
. 300, 301 e 830.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.822.034/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 14.05.2019; TJMT, AI no 1001467-43.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 01.04.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Agravo de Instrumento
apresentado pela COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO com o objetivo de reformar a
decisão
proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT no bojo da ação de execução de título extrajudicial no 1000362-18.2024.8.11.0048, que indeferiu o pedido de arresto executivo via SISBAJUD e RENAJUD, com fulcro no artigo 830 do Código de Processo Civil, nos seguintes termos:

"

Vistos, etc.

A exequente pede a realização de arresto
online
, diante da não localização da parte executada.

Sobre o assunto, vejamos o que dispõe o Diploma Processual Civil e a notável doutrina de José Miguel Garcia Medina:

Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.

Art. 830. Se o oficial de justiça não encontrar o executado,
arrestar-lhe-á
tantos bens quantos bastem para garantir a execução.

§ 1
o
Nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do arresto, o oficial de justiça procurará o executado 2 (duas) vezes em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido.

§ 2
o
Incumbe ao exequente requerer a citação por edital, uma vez frustradas a pessoal e a com hora certa.

§ 3
o
Aperfeiçoada a citação e transcorrido o prazo de pagamento, o arresto converter-se-á em penhora, independentemente de termo.

V. Arresto.

O arresto concedido a título cautelar tem por objetivo assegurar a realização futura de penhora em execução por quantia certa – pode incidir, pois, sobre quaisquer bens penhoráveis.
A lei processual prevê o arresto como medida executiva, a ser realizada
ex

officio
pelo oficial de justiça no curso da execução por
quantia em dinheiro
(cf. art. 830 do CPC/2015).
À semelhança do arresto executivo, também o arresto cautelar tende a se converter em penhora (cf., quanto ao arresto executivo, art. 830, § 3.o, do CPC/2015).
Os pressupostos de tais medidas, contudo, são distintos.
No caso do arresto cautelar, exige-se a demonstração de periculum e fumus e decisão judicial que determine a realização da medida.
No caso do arresto executivo, basta que o oficial de justiça não localize o executado para realizar a citação, mas encontre bens penhoráveis (cf. art. 830 do CPC/2015).

(Medina, José Miguel Garcia. Novo Código de Processo Civil Comentado {livro eletrônico}: com
remissões e notas comparativas ao CPC/1973/José Miguel Garcia Medina-1. ed.-São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 594). Negritei.

Nesta esteira, há necessidade de averiguação da presença de requisitos das medidas cautelares, a saber:
fumus boni iuris

e
periculum in mora
.

Aliás, o STJ possui informativo de jurisprudência sobre o tema (informativo no 0533, período: 12 de fevereiro de 2014), em que firmada a tese de possibilidade de arresto prévio caso o executado não seja encontrado para citação. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUTADOS NÃO LOCALIZADOS. ARRESTO PRÉVIO OU EXECUTIVO. ART. 653 DO CPC. BLOQUEIO ON LINE. POSSIBILIDADE, APÓS O ADVENTO DA LEI N. 11.382/2006. APLICAÇÃO DO ART. 655-A DO CPC, POR ANALOGIA. 1.- "
1. O arresto executivo, também designado arresto prévio ou pré-penhora, de que trata o art. 653 do CPC, objetiva assegurar a efetivação de futura penhora na execução por título extrajudicial, na hipótese de o executado não ser encontrado para citação. 2. Frustrada a tentativa de localização do executado, é admissível o arresto de seus bens na modalidade on-line
(CPC, art. 655-A, aplicado por analogia). (...)." (REsp 1.370.687/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA,
DJe
15/08/2013). 2.- Recurso Especial provido, para permitir o arresto
on

line
, a ser efetivado na origem. (REsp 1338032/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/11/2013,
DJe
29/11/2013).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR – ARRESTO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS JUSTIFICADORES PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para a concessão da tutela de urgência de natureza cautelar de arresto, nos termos dos artigos 300 e 301 do CPC, se mostra indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo requerente, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

“A simples alegação por parte do agravante de que o devedor possui dívidas inadimplidas não é suficiente para que, sumariamente, seja autorizado o uso de medidas constritivas sobre seus bens, notadamente antes da própria citação”.
(N.U 1018439-59.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2023,
Publicado
no DJE 12/12/2023)

(N.U 1011638-93.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024,
Publicado
no DJE 17/06/2024)

Portanto, denoto a impossibilidade de deferimento, pois ainda não existem elementos que demonstrem a possibilidade de frustração da execução caso a medida não seja tomada neste momento e, assim, não está presente o perigo na demora.

Desta forma, forte no entendimento jurisprudencial pátrio e no caráter excepcional do arresto executivo,
indefiro
o pedido de realização desta diligência.

Por outro lado, intime-se a parte exequente para informar endereço válido para citação em 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão."

Em suas razões recursais (ID. 279617353) a parte Recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Desnecessidade de preenchimento dos requisitos do arresto cautelar
e
não localização do devedor

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e deferir o arresto executivo via SISBAJUD e RENAJUD, nos termos do artigo 830 do Código de Processo Civil.

Recurso tempestivo (
Aba expedientes –
Decisão (38619498)
– PJE 1oGrau
) e preparo recolhido (ID. 279881852).

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

Sem triangulação processual, não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO

AGRAVADO(S):
32.103.534 ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS e ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero se tratar de recurso de
Agravo de instrumento
apresentado pela COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO com o objetivo de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT no bojo da ação de execução de título extrajudicial no 1000362-18.2024.8.11.0048, que indeferiu o pedido de arresto executivo via SISBAJUD e RENAJUD, sob o fundamento de ausência de demonstração da possibilidade de frustração da execução caso a medida não fosse tomada e, consequentemente, inexistência do perigo na demora.

A parte
Agravante
, em suma, defende que o arresto executivo possui requisitos e finalidade diversa do arresto cautelar, pugnando pela reforma da sentença com amparo no artigo 830 do Código de Processo Civil e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Assevera que, diferentemente do arresto cautelar, o arresto executivo prescinde da comprovação da probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, tendo como único requisito a não localização do devedor.

Aduz que a citação é condição apenas para a conversão do arresto executivo em penhora e não para sua efetivação, conforme
ratio

decidendi
firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.822.034/SC.

Pontua que, diante da inviabilidade de localização do devedor nas diligências realizadas, deve ser deferido o arresto executivo via SISBAJUD e RENAJUD de forma a garantir a efetividade da tutela executiva.

Ao fim, pede a reforma da
decisão
para determinar o arresto executivo dos bens do devedor por meio dos convênios judiciais, em harmonia com o entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Passo à análise da tese recursa
l
.

1. Desnecessidade de preenchimento dos requisitos do arresto cautelar e não localização do devedor

A
A
gravante sustenta que
a necessidade de
deferimento do arresto cautelar
de bens como medida de
promover eficiência à tutela

executiva com a rápida solução do litígio
, bem como para
imped
ir
que o devedor aliene seu

patrimônio até ser encontrado para citação
.

Pois bem. O artigo 301 do Código de Processo Civil preconiza que a tutela de urgência, de natureza cautelar, pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para assegurar o direito.

O arresto, como é cediço, consiste na apreensão judicial de bens visando a garantia ao credor quanto ao recebimento da dívida liquida e certa
que
é objeto de ação já ajuizada, ou que irá ser promovida em juízo, assegurando, por derradeiro, futura penhora.

Para tanto, necessária a demonstração dos requisitoscumulativosdoart.300

do

Código de Processo Civil, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Com efeito,
da detida análise dos autos, verifico a inexistência de elementos que justifiquem o deferimento do pedido da Agravante.

No caso, inexistem
documentos
ou argumentos no
s autos
que, por exemplo, demonstrem
a existência dedilapidação patrimonial pel
os
agravad
os a demonstrar

eventual
risco ao resultado útildo processoque ampare o pleito doora agravante.

Isso porque,o simples fato
d
os

agravad
os não ter sido devidamente citado,
por si só não tem o condão de evidenciarsuainsolvênciaou a ocorrência de fraude e/ou dilapidação patrimonial.

É evidente que o principal e único argumento para justificar o pedido do Agravante é a ausência de citação dos executados, não havendo nenhum indício de
ocultação, por exemplo. Apenas a título de argumentação, destaco, ainda, que sequer foram utilizados outros meios para efetivação da citação nos autos.

Assim, o
periculum in mora
não restou suficientemente provado nos autos de forma satisfatória a ponto de ensejar o deferimento de medida excepcional tal qual o arresto liminar.

Por conseguinte, a falta de demonstração mínima de perigo concreto que autorizam o arresto antes da citação, obsta o deferimento da medida vindicada.

A corroborar os entendimentos acima, cit
o
julgadodeste Egrégio Tribunal de Justiça:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. ARRESTO DE BENS. INDEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA CONCRETO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de ação monitória instruída com cheque devolvido por insuficiência de fundos, indeferiu pedido de tutela provisória de urgência para arresto de bens imóveis do requerido, sob o fundamento de ausência de demonstração concreta do periculum in mora. O agravante sustenta que a agravada, empresa do ramo de compra e venda de imóveis próprios, poderia
dilapidar
o patrimônio antes da satisfação do crédito, e requer a concessão da tutela recursal para determinar o arresto dos bens até o julgamento final do recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de medida cautelar de arresto prévio à citação, notadamente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), de forma a justificar a limitação da disponibilidade patrimonial do devedor em sede de tutela provisória. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão de tutela de urgência depende da demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. 4. O inadimplemento do título executivo, consubstanciado em cheque devolvido por ausência de fundos, não configura, por si só, situação de insolvência ou risco concreto de dilapidação patrimonial. 5. O exercício regular de atividade empresarial no ramo de compra e venda de imóveis não pode ser presumido como indicativo de fraude, tampouco como evidência de conduta evasiva ou ocultação de bens. 6. Ausentes elementos objetivos que demonstrem alienações suspeitas, esvaziamento patrimonial ou condutas fraudulentas, não se justifica a constrição liminar de bens antes da formação do contraditório. 7. A antecipação dos efeitos da execução sem demonstração robusta de risco concreto afronta os princípios do contraditório e do devido processo legal, especialmente quando não há prova de conduta dolosa do devedor. 8. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o arresto prévio à citação exige demonstração inequívoca de risco efetivo à eficácia da execução, o que não se verifica no caso. IV. DISPOSITIVO E TESE 9.

Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O inadimplemento de obrigação representada por cheque devolvido por insuficiência de fundos não autoriza, por si só, a concessão de arresto cautelar prévio à citação. 2. A atividade empresarial de compra e venda de imóveis, exercida
regularmente, não configura indício suficiente de risco de dilapidação patrimonial.
3. A medida de arresto cautelar exige demonstração concreta e objetiva de periculum in mora, não se presumindo o risco com base em meras alegações do credor
. Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 300, 301, 827 e seguintes. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AREsp
2226080, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti,
DJe
10.03.2023; STJ, REsp 2063850, Rel. Min. Sérgio
Kukina
,
DJe
02.08.2023; STJ,
AgInt
no REsp 1802022/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria,
DJe
20.09.2019. (N.U 1001467-43.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/04/2025,
Publicado
no DJE 04/04/2025)
(grifo nosso)

Desse modo, deve ser mantida a decisão recorrida. Convém destacar que, esse entendimento se fundamenta no atual conjunto fático probatório dos autos, podendo ser modificado caso haja a alteração das circunstâncias fático jurídicas, como por exemplo, eventual tentativa de dilapidação patrimonial, o que, a princípio, não foi demonstrado.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso de
Agravo de instrumento
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r.
decisão
fustigada.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025